Tribunal: TJDFT
Processo: 0721697-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721697-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A EMBARGADO: FRANCISCO ECIENE NETO D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a r. decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à irregularidade processual. O recorrente aduz pela ocorrência de erro material. Sustenta que o despacho não teria sido publicado em nome do patrono Lázaro José Gomes Júnior, OAB/MS 8.125, mas apenas em nome de “representante Banco Daycoval S/A”. Ao final, requer: “Que seja conhecido o presente Embargos de Declaração, pois é tempestivo e estão presentes todos os requisitos legais. Que, no mérito, seja provido o presente Embargos de Declaração, já que resta demonstrada a presença de error in procedendo na decisão embargada, pois o procurador do embargante não foi intimado via diário eletrônico acerca do despacho de Id no 49702529, para que se atribuído efeito infringentes aos presentes embargos, para conhecer do Agravo de Instrumento e analisar seu mérito.” DECIDO. O BANCO DAYCOVAL é ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, tornando desnecessária a publicação de atos em Diário Oficial em nome do patrono, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do sistema eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017. O ilustre patrono foi regularmente intimado, via sistema, para promover a regularidade de sua representação processual, não se cogitando em erro material, como alega. Tanto é verdade que da decisão primeva, a qual determinou intimação da parte agravada para responder ao agravo de instrumento (ID 5515106), expedida da mesma forma em que àquela intimando para regularizar a representação processual, o patrono LAZARO JOSÉ GOMES ARAÚJO registrou a devida ciência, inclusive no mesmo dia em que a ocorreu a expedição eletrônica. Além dessa inequívoca ciência, também não há que se falar em pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico, pois se considera pessoal a intimação efetivada via Sistema. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CRISE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PARALISIA POR INÉRCIA DA EXEQUENTE. IMPULSO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO DO PATRONO. PRESSUPOSTO PARA MANEJO DO INSTRUMENTO ELETRÔNICO. FIRMAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O TRIBUNAL E DIVERSAS ENTIDADES. PREVISÃO LEGAL. REGULAÇÃO NORMATIVA. OBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA DO SISTEMA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA DA PARTE PATENTEADA. DILIGÊNCIAS CONSUMADAS. DESÍDIA QUALIFICADA. ABANDONO. CARACTERIZAÇÃO. (...) 5. Seguindo a realidade instrumental inerente ao processo judicial eletrônico, novo paradigma instrumental que pauta o trânsito processual, a intimação eletrônica realizada de acordo com o preceituado no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 é considerada pessoal para os fins processuais, suprindo a necessidade de endereçamento de mandado à parte e da publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico, se já intimado seu patrono, afigurando-se a intimação via sistema suficiente, pois, para irradiar a presunção de cientificação da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 6. Transitando o processo em ambiente eletrônico - processo judicial eletrônico -, determinando que as intimações sejam realizadas na formatação estabelecida para esse meio processual, havendo previsão legal, ainda, sobre a firmação de convênio entre a Corte de Justiça e órgãos parceiros para expedição eletrônica, a constatação de que houvera a cientificação da parte da decisão na forma exigida pela normatização vigorante torna inviável o reconhecimento de nulidade, sob o prisma da desconsideração do ato, com a invalidação do julgado que se seguira, pois emergira na conformidade com o devido processo legal. 7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1742177, 07068553720188070006, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da inexistência de qualquer erro material, NEGO provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator